Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712704-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO BENEVIDES DO REGO FILHO AGRAVADO: SERVULO CAR VEICULOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Benevides do Rego Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0005533-69.2008.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial irregular, nos seguintes termos (Id. 25248858): “A sucessão comercial ocorre quando uma empresa adquire todo o patrimônio comercial de um estabelecimento, substituindo o antigo proprietário, dando seqüência nas relações anteriores e assumindo a responsabilidade pelas operações financeiras e pelos negócios realizados. Com efeito, a parte interessada deve demonstrar a existência de indícios de sucessão empresarial, caracterizada pela exploração da mesma atividade econômica, instalação no mesmo endereço e relação de parentesco ou identidade de pessoas entre o quadro societário de empresa sucedida e da sucessora. E o fato de os estabelecimentos comerciais serem do mesmo ramo e possuírem o mesmo objeto social não constitui prova suficiente da sucessão, notadamente quando as empresas não possuem o mesmo endereço, nem identidade de sócios, mesmo que haja relação de parentesco entre eles. Além disso, não configura sucessão empresarial a mera ocupação posterior do endereço em que estava instalada a empresa supostamente sucedida, porquanto é crível imaginar que a empresa que ocupa o novo lugar aproveite o ponto e os clientes, atuando, portanto, na mesma atividade. Sobre o tema, este egr. Tribunal entende que para configurar a sucessão empresarial exige-se a demonstração, de forma inequívoca, de elementos tais como a identidade de endereço, de objeto social, quadro societário, bem como de atividade econômica explorada, não servindo a mera existência de indícios como comprovação inequívoca do instituto. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DA SILVEIRA AGRAVADO: DELTA FRIOS ARMAZEM FRIGORIFICO LTDA - ME, JACOB IBRAHIM OBEID, JOSE CARLOS ROCHA COSTA, BRASLOG LTDA - ME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLIAÇÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSÍVEL SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES INTERESSADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fenômeno da sucessão empresarial "irregular" é aquele que o sucedimento da pessoa jurídica foge do rito legal previsto, notadamente, no artigo 1.146 e ss. do Código Civil brasileiro. 2. A jurisprudência pátria ampara entendimento de que o sucessor, se comprovada a irregularidade, deve ser inserido no polo passivo da demanda para responder pelas obrigações contraídas anteriores à sucessão, mas que não foram regularmente contabilizadas na operação de continuidade de determinada atividade econômica (geralmente ou quase sempre no mesmo ramo). 3. A configuração da sucessão empresarial exige a demonstração, de forma inequívoca, de elementos tais como a identidade de endereço, de objeto social, quadro societário, bem como de atividade econômica explorada, não servindo a mera existência de indícios como comprovação inequívoca do instituto. 4. In casu, apesar de possuírem objetos sociais afins, as empresas envolvidas não possuem o mesmo quadro societário, sendo que o fato da possível sucessora possuir em sua composição filhos de um dos sócios da sucedida não implica necessariamente no reconhecimento da sucessão, sobretudo, quando não demonstrada pelo agravante a efetiva negociação do fundo de comércio. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1171455, 07196197320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. REQUISITOS CARACTERIZADORES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida. 2. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, quadro societário e nome fantasia, caracterizando sucessão irregular. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1323443, 07483389420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, os atos constitutivos das empresas apontadas como sucessora e sucedida, muito embora haja identidade de ramo de atividade econômica e do uso do nome de fantasia, demonstram que elas não foram, tampouco estão estabelecidas no mesmo endereço. Além disso, não há identidade de sócios (id37748579, id 73815169 e id79709513 e seguintes). É dizer, o exequente não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos exigidos pela jurisprudência pátria para o reconhecimento da sucessão empresarial de fato ou irregular, como lhe competia fazer (art. 373, II, CPC). Não bastasse isso, é de ver que não restou minimamente demonstrada a alega sucessão de empresa, haja vista que nenhum dos pressupostos estabelecidos no Código Civil em seus art. 1.142 e seguintes se percebe nos autos. Por conseguinte, não deve ser reconhecida a existência de sucessão empresarial irregular ou de fato. Melhor sorte não socorre ao exequente quanto o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É que a questão já restou decidida pela egr. 3a Turma Cível deste Tribunal que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos termos do acórdão n.1090538 (id37749647), de forma que dele não conheço, por expressa vedação legal (arts. 505 e 507, do CPC). Ante o exposto, indefiro os requerimentos de id73815168. Arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). À Secretaria para certificar os termos inicial e final da prescrição intercorrente, tendo em conta o transcurso do lapso temporal de 01 ano, concedido na decisão de id37749678, que determinou o arquivamento provisório, nos termos do artigo 921, do CPC.” Em síntese, o Agravante sustenta a presença dos requisitos do reconhecimento de sucessão empresarial de fato, quais sejam, a exploração pela sucessora da mesma atividade econômica exercida pela sucedida, identidade ou relação de parentesco entre os sócios e a instalação no mesmo endereço. Afirma que empresa executada, Sérvulo Car Ltda., e a sucessora, SC Comércio de Veículos Ltda., possuem o mesmo nome fantasia Sérvulo Car Multimarcas, e atuam na mesma atividade econômica, o comércio de automóveis, camionetas e utilitários usados. Afirma que o sócio majoritário da sucessora é sobrinho dos sócios da sucedida, e que a filha dos sócios da empresa sucedida passou a exercer exclusivamente a administração da empresa sucessora. Destaca, ainda, que a sucessora e a sucedida exerceram suas atividades econômicas no mesmo endereço por vários anos. Esclarece que a sentença exequenda determinou a devolução dos valores pagos no contrato de compra e venda do veículo e a restituição do automóvel à empresa Agravada. Registra que, após mais de 6 (seis) anos da prolação da sentença, ainda não conseguiu devolver o automóvel, o que vem lhe ocasionando diversos gastos com sua manutenção. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para sobrestar a r. decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial irregular, o desarquivamento dos autos e o prosseguimento dos atos executórios também em face da sucessora. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para que a sucessora, SC Comércio de Veículos EIRELE, seja incluída no polo passivo da demanda. Sem preparo, porquanto a parte é beneficiária da justiça gratuita (Id. 25250066). O Agravante complementou as razões recursais (Id. 25286480). É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, constato que o Agravo de Instrumento deve ser conhecido apenas em parte. Sucede que depois de protocolado o recurso ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Assim, a complementação as razões recursais Id. 25286480 não reúne condições objetivas de admissibilidade em razão da preclusão consumativa operada. Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] assim esclarece: “No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento da interposição do recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões[2]. Caso nenhuma fundamentação tenha sido feita, o recurso é inadmissível, e, sendo incompleta ou falha a fundamentação, somente esta será apreciada pelo órgão julgador competente para o julgamento do recurso. Pelo princípio da complementariedade, a parte recorrente poderá complementar as razões de recurso já interposto sempre que no julgamento dos embargos de declaração interpostos pela parte contrária for criada uma nova sucumbência. Essa complementação, entretanto, será limitada à nova sucumbência, de forma que, sendo parcial o recurso já interposto, não poderá o recorrente aproveitar-se do princípio para impugnar parcela da decisão que já deveria ter impugnado originiariamente[3].” Neste sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA PELO NUPMETAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA A AFERIÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da unirrecorribilidade obsta a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso. Interposta a apelação é vedado à parte, ainda que a título de complementação do apelo, apresentar nova petição recursal, pois operada a preclusão consumativa. (...).” (Acórdão 1292324, 07025614920178070014, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENCIA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRENCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. (...).” (Acórdão 1290594, 07265580320178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO. FATO GRAVE E INJUSTO. PROVA INEXISTENTE. MERO TEMOR REVERENCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSENTE. 1. Excetuada a hipótese do artigo 397 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação. 2. Em razão da preclusão consumativa, que se opera com a interposição do recurso, não se admite a complementação a posteriori das razões recursais, ainda que para correção de alegado erro material, o qual, todavia, nos termos do artigo 322, § 2°, do Código de Processo Civil, poderá ser considerado, pelo Julgador, no exame do recurso. (...).” (Acórdão 1281139, 07033292020188070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço das razões complementares ao Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo para incluir no polo passivo da relação processual a empresa que considera sucessora da executada. Em abono à pretensão deduzida, sustenta a presença dos requisitos do reconhecimento da sucessão empresarial de fato, quais sejam, exploração da mesma atividade econômica entre sucessora e sucedida, identidade ou relação de parentesco entre os sócios e a instalação no mesmo endereço. Afirma que a empresa executada, Sérvulo Car Ltda., e a sucessora, SC Comércio de Veículos Ltda., possuem o mesmo nome fantasia Sérvulo Car Multimarcas e atuam no mesmo ramo de comércio, a venda de automóveis, camionetas e utilitários usados. Afirma que o sócio majoritário da empresa sucessora é sobrinho dos sócios da sucedida, e que a filha dos sócios da empresa sucedida passou a exercer exclusivamente a administração da empresa sucessora. Destaca, ainda, que a sucessora e a sucedida exerceram a suas atividades econômicas no mesmo endereço por vários anos. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. No caso, cuida-se de pedido de inclusão da empresa SC Comércio de Veículos EIRELI no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o argumento de que houve a sucessão empresarial irregular da empresa executada pela sucessora. No que tange à ocorrência de sucessão irregular de empresas, com o intuito de lesar credores, a jurisprudência deste egrégio Tribunal orienta que sua configuração pode ser inferida da identidade de endereço, objeto social, atividade econômica explorada, bem como do quadro societário. Assim, ainda que a sucessão empresarial não possa ser presumida, entende-se como configurada quando houver fortes evidências da sua ocorrência, como no caso em exame. Isso porque, em superficial análise dos autos de origem, verifica-se a identidade de objeto social das empresas Sérvulo Car Ltda. e SC Comércio de Veículos Ltda., pois ambas se dedicam à atividade de comércio varejista de veículos automotores novos e usados (Id. 25250060 e Id. 37748586[4]). Destaco, ainda, que a segunda empresa possui objeto social mais amplo, já que também atua no ramo de “construção civil; compra e venda de imóveis; Incorporações Imobiliárias; e Administração de Bens Móveis e Imóveis”, conforme a cláusula terceira do contrato social (Id. 25250060). Isso, contudo, não descaracteriza a identidade de objeto social, pois embora o objeto da sucessora seja mais amplo do que o da sucedida, aquela engloba o objeto da primeira no que toca ao comércio varejista de veículos automotores. No que se refere à identidade de sócios, a Executada tem como sócios Hemilton Sérvulo de Sousa e Antônia Lúcia Gomes de Lima. A empresa SC Comércio de Veículos Ltda., por sua vez, foi constituída inicialmente por Thiago Rafael Gomes Caraciole e Vitor Hugo Araújo de Carvalho Braga, na forma de sociedade limitada, sendo o primeiro sobrinho dos sócios da empresa executada e detinha 99% do capital social (Id. 25250060). Em seguida, sucederam as seguintes alterações na SC Comércio de Veículos Ltda: retirada do sócio Vitor Hugo Araújo de Carvalho Braga da sociedade (Id. 25250061) e a inclusão da sócia Thais Gomes de Sousa (Id. 25250062) e, por fim, a saída do sócio Thiago Rafael Gomes Caraciole e a concentração do capital social temporariamente na pessoa da sócia Thaís Gomes de Sousa. Em seguida, houve a transformação societária de limitada para empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELE (Id. 25250064). A senhora Thaís, atual titular da EIRELI, é filha dos sócios da empresa executada (Hemilton Sérvulo de Sousa e Antônia Lúcia Gomes de Lima) e prima do sócio fundador da empresa sucessora (Thiago Rafael Gomes Caraciole), conforme se depreende dos documentos Id. 25250064 e Id. 25250068. Verifica-se, ainda, que ambas as empresas possuem o mesmo nome fantasia (Sérvulo Car Multimarcas). Além disso, o endereço indicado pela Executada, por ocasião da perícia realizada na ação de conhecimento (Id. 25250065), era o mesmo da sede da empresa SC Comércio de Veículos EIRELI, qual seja, QNM QD 34 Conjunto I, Lote 50, Taguatinga – CEP 72.145-409 – Brasília – DF, até 21.11.2019 (Id. 25250060, p. 2, e Id. 25250064, p.3). Deste modo, a identidade de objeto, de endereço e de nome fantasia e a relação de parentesco entre os titulares sugerem a sucessão irregular de empresas, de modo que a sucessora deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. Cumpre destacar que se trata de reconhecimento de sucessão empresarial irregular, de forma que, a priori ̧ não há responsabilidade dos sócios e constrição de patrimônio pessoal. Caracterizada a sucessão empresarial, o adquirente do estabelecimento responde pelos débitos anteriores à transferência, nos termos do art. 1.146 do Código Civil. Saliente-se, contudo, que é autorizada tão somente a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da relação processual, devendo ser determinada a sua citação e possibilitado o contraditório. Por estas razões, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e antecipo a tutela recursal para reconhecer a sucessão de empresas e determinar a inclusão de SC Comércio de Veículos EIRELI no polo passivo do Cumprimento de Sentença, para que responda pela dívida da empresa sucedida Sérvulo Car Ltda. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Manual de Direito Processual Civil. 3a ed. São Paulo: Editora Método, 2011, pp. 608-609. [2] Apud Nery Jr. Teoria, n.2.9, p. 181. [3] Apud Nery Jr. Teoria, n.2.9, p. 182; Araken de Assis, Manual, n. 12, p. 100. [4] Autos originais. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora